Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão entendeu que, em vista da omissão legislativa (LEP, art. 112, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019) não fazer menção à reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado, deveria ser aplicado o percentual previsto para o condenado primário (LEP, art. 112, V), ou seja, 40% para fins de de cálculo da progressão de regime prisional, mediante analogia in bonam partem.

2. Ocorre que, de acordo com a certidão de Liquidação de Sentença, o agravante cumpre pena pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, anterior ao de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, o que faz do réu reincidente em crime hediondo. Desse modo, correta a decisão a VEP, pois deve ser aplicado o disposto no inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, que dispõe sobre a aplicação de 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.